Tribunal: TJSP
Processo: 0012317-15.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média e o restabelecimento do regime intermediário - Inadmissibilidade – Provada suficientemente a conduta do sentenciado incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave devidamente reconhecida, não havendo que se

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média e o restabelecimento do regime intermediário - Inadmissibilidade – Provada suficientemente a conduta do sentenciado incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave devidamente reconhecida, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação – Regressão ao regime fechado – Inteligência do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal. Recurso não provido.